Tribunal: TJDFT
Processo: 0738945-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, por meio da qual foi deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, enquanto o agravante requereu a penhora do próprio imóvel. 1.1. Em suas razões, o agravante requer seja o recurso provido, determinando-se a penhora da unidade imobiliária alienada fiduciariamente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp no 2.059.278 - SC, garantindo-se, assim, a efetividade da execução e a satisfação do crédito condominial.
2. O bem indicado pelo condomínio credor, que se constitui no mesmo imóvel sobre o qual pende a dívida condominial, encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, na forma da Lei n. 9.514/2007, conforme demonstra o registro efetuado perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF. 2.1. É certo que ainda não houve a integral quitação das parcelas contratadas, assim, à luz do disposto nos artigos 1.361 e 1.368-B, do Código Civil, e dos artigos 23 e 25, da Lei n° 9.514/1997, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária. 2.2. O devedor possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, a proprietária do imóvel. 2.3. Não se afigura possível a penhora do bem em questão, objeto de alienação fiduciária e o seu subsequente encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio da devedora.
3. Precedente deste TJDFT: “(...) O entendimento do c. STJ é no sentido de não ser possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante - ainda que o crédito exequendo tenha natureza propter rem, como é o caso das taxas condominiais -, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. Por consectário lógico, não se revela viável o deferimento da medida constritiva quando o executado for cessionário dos direitos possessórios sobre o bem (instrumento particular de cessão de direitos), como é a hipótese dos autos. (...)” (07379988620238070000, Relatora: Sandra Reves, 8a Turma Cível, DJE: 23/1/2024).
4. Agravo improvido.